Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700540-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CUNHA AGRAVADO: ROSELI VIEIRA RIOS, SANDRA PEREIRA GUARASCIO, BEATRIZ RIOS ZANETTI, P. H. G. S. Z., ESPÓLIO DE MÁRIO AUGUSTO ZANETTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, o agravante sustenta que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência por ele firmada. Argumenta que está desempregado, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que atua como microempreeendedor individual, contudo não aufere renda mensal em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme afirmado pelo Magistrado a quo. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito, da análise do extrato de conta corrente anexado aos autos (ID no 14185198 - págs. 1/3), parece que o agravante não possui renda fixa e recebe ajuda financeira de suas irmãs, conforme afirmado por ele mesmo e demonstrado em seu extrato bancário. Além disso, os documentos colacionados aos autos estão a indicar que o agravante possui gastos com plano de saúde, faculdade da filha e alimentação, o que, em uma análise perfunctória, comprova a hipossuficiência alegada. Contudo, a verificação da presença do requisito da probabilidade do direito, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja, o perigo de dano. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. Da análise das razões do agravante, este não demonstrou, ao menos por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que a decisão agravada possa gerar, especialmente porque, no caso em análise, o agravante realizou o recolhimento das custas iniciais, tendo formulado o presente pedido de gratuidade de justiça após o recebimento da inicial. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator